Tribunal: TJMT
Processo: 1006632-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006632-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), QUEDES FERNANDES DE FREITAS - CPF: 461.003.931-15 (AGRAVANTE), DAIANA ELER - CPF: 012.508.291-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006632-76.2022.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE:

QUEDES FERNANDES DE FREITAS

AGRAVADO:

DAIANA ELER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
QUEDES FERNANDES DE FREITAS
contra a decisão proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens (no 1006844-97.2020.8.11.0055)
proposta por da
DAIANA ELER,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas devidas, conforme decisão de ID 124077582.

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que, os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos àqueles que o pleiteiam, mediante simples afirmação feita na petição, presumindo-se condição de necessitado (na acepção jurídica do termo) em favor de quem a invoca, conforme art. 99 do CPC/15.

Assevera que não é produtor rural como foi tratado na decisão recorrida, e que sobrevive do serviço de “freteiro” e necessitou utilizar do auxílio emergencial durante a pandemia Covid-19, conforme comprovante em anexo nos autos.

Por fim, aduz que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme ID

124443654,

determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

Aportou aos autos petição da parte agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 125577674).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 125803674).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

127278668).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006632-76.2022.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE:

QUEDES FERNANDES DE FREITAS

AGRAVADO:

DAIANA ELER

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens no 1006844-97.2020.8.11.0055
, determinando o recolhimento das custas devidas, no legal.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Não obstante o requerente alegar que recebeu auxílio emergencial no ano de 2020 (ID

125577678), face à crise financeira e o lockdown da pandemia, ficando sem trabalhar, dos autos ressai indícios da saúde financeira da parte agravante, mormente após a análise do Imposto de Renda – exercício 2021, juntado ao ID 125577676, na qual consta como ocupação principal “produtor na exploração agropecuária”, assim como comprova que o mesmo possui um patrimônio de R$ 249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), o que demonstra, a princípio, que possui capacidade de arcar com as despesas processuais de distribuição.

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontra inserido, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer
condição
especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.

Por último, de se considerar, ainda que não seja causa determinante para o indeferimento da benesse legal, a circunstância de o(a) agravante estar sendo patrocinado(a) por advogado(a) contratado(a) para representá-lo(a) nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por fim, considerando o valor atribuído à causa em R$
865.141,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta e um reais
), as custas judiciais resultam no valor de R$ 23.378,53 (vinte e três mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto a parte agravante a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhes o sustento ou impor-lhes empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento,

contudo, faculto à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT
.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

É como voto-.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022